Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706729-43.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme se verifica, a Defensoria Pública juntou aos autos minuta de apelação de processo diverso do presente (ID. Num. 35489521). Assim, diante do erro material, à apelante para que apresente aos autos a petição correta. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2022 17:02:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora